Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745248-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA BARBOSA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de reintegração de posse no 0703596-76.2024.8.07.0021 ajuizada pela agravante em desfavor de EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA, pela qual indeferido o pedido liminar para determinar ao réu que desocupe o imóvel objeto do pedido possessório, decisão nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. Alega a autora que adquiriu o imóvel CD Itapoã, Avenida Comercial, Lote 3, do réu, mediante cessão de direito, e que está sofrendo esbulho por ele. Em se tratando de ação possessória, não se discute a propriedade do bem, apenas a posse, a ocorrência da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, a data do fato e se houve continuação ou perda da posse, conforme previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil. Apesar de a autora ter apresentado boletim de ocorrência, envio de notificação extrajudicial ao réu e o contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, entendo que o caso necessita do prévio estabelecimento do contraditório. Isso porque os elementos dos autos e a narração dos fatos descritos na inicial não demonstram a ocorrência do esbulho pelo réu, nem, tampouco a posse da autora. Note-se a autora afirma que a parte do imóvel supostamente esbulhada estava ocupada por terceiro desde o momento da aquisição, indicando que ela nunca exerceu a posse sobre a parte reivindicada do bem adquirido. Acrescente-se que o comprovante de residência da autora juntado no ID 207606775 indica que ela reside na casa 2 do lote 3 da Avenida Comercial, confirmando que ela não exerce a posse sobre a integralidade do imóvel adquirido. Outrossim, no boletim de ocorrência e na notificação extrajudicial juntados consta a informação de que a ocupação é feita por um casal de idosos, supostamente a mando do réu, situação que deve ser esclarecida, já que não configura a prática do ato pelo réu. Assim, reputo ausentes, no presente estágio processual, os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida. Do mesmo modo, não se revela presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o bem foi adquirido em maio de 2023 e até o momento a autora não exerceu a posse direta sobre a parte reivindicada do imóvel. Diante das razões alinhadas, INDEFIRO a medida liminar. Deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. - ID 207728353, na origem. Nas razões recursais, a agravante alega: “adquiriu o referido imóvel com 72 m2 do agravante por meio de permuta de outro imóvel, acrescido de dinheiro e formalizado por Contrato de Cessão de Direitos (ID. 207606780) datado de maio de 2023. Logo após a pactuação do contrato, a agravante então desocupou o imóvel permutado, localizado na Quadra 318, Del Lago - Itapoã, e mudou-se, sozinha, para a sua nova casa na Avenida Comercial LOTE 03, CONJUNTO/CASA 02, Itapoã. E, por empatia, permitiu a estada breve e temporária do agravante, então cedente, em uma edícula dentro do imóvel adquirido, com o intuito de viabilizar a sua mudança definitiva. Como a desocupação não ocorreu conforme combinado, a agravante passou a resistir expressamente à posse injusta, clandestina e de má-fé no restante do seu imóvel a fim de usufruí-lo em sua integralidade. Após reiterados pedidos para a desocupação do imóvel durante o ano de 2023, o agravante desocupou o imóvel em janeiro de 2024. Porém, negociou como se dono fosse a parte do imóvel cuja reintegração da posse se almeja, a qual passou a ser ocupada por um casal de idosos.” Afirma que “a edícula invadida pelo agravado juntamente com o restante do imóvel compõe um único imóvel da agravante referenciado pelos Correios como “casa 2”, a qual contém apenas um medidor de energia e um hidrômetro.” Assevera que “a posse do agravado passou a ser injusta quando a agravante percebeu a demora para a desocupação da edícula, determinou a sua retirada do imóvel, e repeliu a partir de então, todos os atos contrários à fruição da sua posse direta sobre aquela porção. Demais disso, o agravado tenta sob todas as formas alienar a edícula como se fosse dono, lesando não só os direitos da atual proprietária, mas lesionando terceiros de boa fé.” Por fim, requer: “a) O recebimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, considerando a gratuidade de justiça deferida à agravante na decisão agravada; b) Que, depois de distribuído o Agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a respeitável decisão ID. 207728353 com a imediata reintegração da posse no imóvel pela agravante; c) Que ao final seja o presente Agravo conhecido e provido confirmando a medida liminar de reintegração de posse;” (ID 65441872, p.11). Sem preparo, gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como anotado no relatório, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de reintegração de posse, indeferido o pedido liminar para determinar ao réu que desocupe o imóvel, objeto do pedido possessório. E requer, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reintegração da posse no imóvel. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de bem imóvel com pedido de tutela de urgência. A ação de reintegração de posse objetiva a restituição da coisa com fundamento no direito de posse. Exige-se para o deferimento da medida liminar nas ações possessórias a demonstração pelo autor dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. No caso, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observa-se que a documentação colacionada não evidencia a alegada posse da agravante quanto à parte do imóvel que alega ter sido esbulhada. Como destacado na decisão agravada, “os elementos dos autos e a narração dos fatos descritos na inicial não demonstram a ocorrência do esbulho pelo réu, nem, tampouco a posse da autora”; e a posse anterior é requisito legal para concessão da liminar em ação possessória. De fato, o só fato de a parte apresentar documentos indicadores da propriedade do imóvel não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, sendo necessário, para tanto, que o proprietário comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho. No caso, a própria autora, ora agravante, narrou no documento apresentado perante a Defensoria Pública que “até hoje não conseguiu usufruir do seu bem integralmente”: “Reiterou a compra do imóvel ( ), por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos no dia 24/5/2023. Declarou que desde então, em maio de 2023, se mudou para o imóvel, e que o réu pediu de 15 a 30 dias para que o desocupasse integralmente. No entanto, até hoje não houve a retirada do réu, conforme combinado. Informou que atualmente, o réu ocupa com sua esposa uma área de aproximadamente 55m2 do terreno vendido à autora. Antes disso, o requerido ocupou a área de maio de 2023 a janeiro de 2024. Posteriormente, negociou parte do imóvel a um casal de idosos, senhora ( ), o qual o ocupou no u=intervalo de janeiro a abril de 2024. Após a saída do referido casal, em abril de 2024, cuja ocupação perdurou por 4 meses, Everaldo voltou a residir no local em explicita oposição da autora, legítima proprietária do imóvel, e que até hoje não conseguiu usufruir do seu bem integralmente.” Como se vê, nenhuma dúvida que a parte do imóvel alegadamente esbulhada estava ocupada pelo agravado desde o momento da aquisição do imóvel, fato que indica que a recorrente nunca exerceu posse sobre a parte do imóvel em relação à qual afirma o esbulho. Desse modo, se em ação de reintegração de posse o objeto é restabelecer o possuidor a situação anterior ao ato de esbulho, recuperando o poder de fato relativo ao bem, não comprovado o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho, o indeferimento da liminar de reintegração é a consequência lógica. Assim, a decisão agravada não merece reparo, razão por que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora